Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO/URGÊNCIA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. IMPOSIÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora aos procedimentos de “realização de colonoscopia e agendamento e realização de CE - fechamento de enterostomia (qualquer segmento)”.

2. A parte autora possui 86 anos de idade, tem diagnóstico de neoplasia maligna da junção retossigmóide (CID Z93.2, CID 10 e CID 19), com dor local e necessidade de procedimento para reconstrução de trânsito intestinal, razão pela qual foi indicada a realização do tratamento cirúrgico ora vindicado (“necessidade de fechamento de iliostomia e conexão de hérnia paracolostômica”), que, conforme relatório médico, é sensível ao tempo (ID 42099689), haja vista o risco de dano à saúde da paciente. Foi inserido no SISREG III, sob classificação de risco AMARELO/URGÊNCIA, em 19.07.2022 (ID 42099689).

3. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

4. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente graves sequelas traumática e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.

5. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".

6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

7. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente (86 anos), que, mesmo classificado no risco amarelo/urgência, aguarda por cirurgia, por mais de 180 dias, sem qualquer previsão para o atendimento[1] (“situação atual SOLICITAÇÃO/PENDENTE/REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas” – ID 42099704, pág. 1).

8. Destaca-se que, a despeito da procedência do pedido, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, já inserida na lista da Central de Regulação.

9. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

10. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, uma vez já ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inserção no SISREG III (ID 42099704), descrito no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

11. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar os procedimentos para reconstrução do trânsito intestinal, conforme prescrição do médico assistente (ID 42099689) à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.

12. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “constam na fila 313 solicitações pendentes, sendo 6 solicitação com classificação de risco VERMELHO – prioridade zero; 179 com classificação AMARELO - prioridade 1; e 128 com classificação VERDE - prioridade 2. Considerando a classificação de risco da paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês 10/2020”. (Grifo)